Tribunal: TJMT
Processo: 1015680-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015680-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), ANGELO FERNANDES NAVES - CPF: 009.971.810-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANILO FERNANDES NAVES - CPF: 188.047.219-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS ROSA - CPF: 291.233.569-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 386.688.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO TÍTULO E CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL– BAIXA DA GARANTIA HIPOTECÁRIA DECORRENTE DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO CAMBIAL - INOCORRÊNCIA – HIPOTECA QUE SE VINCULA À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título cambial, uma vez que a garantia se vincula a obrigação principal que, no caso, se traduz no pagamento do débito em questão, o que enseja a manutenção da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015680-64.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
DANILO FERNANDES NAVES, representado por seu filho ANGELO FERNANDES NAVES

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DANILO FERNANDES NAVES
contra decisão proferida pelo MM. juiz de direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, nos autos da Ação de Execução no. 151/2005 – Código 839, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido concernente à extinção da garantia hipotecária lançada à margem da matrícula do imóvel no. 47, do RGI de Canarana/MT.

O agravante discorre que referido imóvel foi ofertado em garantia à dívida constituída por meio da Cédula Rural Pignoratícia no. 91/00577-9, firmada com o ora agravado, cujo processo executivo foi extinto pela prescrição.

Desse modo, defende que, uma vez reconhecida a prescrição da dívida e, portanto, o desaparecimento da obrigação principal, a manutenção da hipoteca é ilegal e abusiva.

Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja determinado a baixa do gravame, e, no mérito, o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida por esta Relatora na data de 08 de janeiro de 2020 [id. 29151998].

Sem contraminuta.

O agravante efetuou o recolhimento do preparo, conforme id. 21159475.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do cabimento e à viabilidade do cumprimento da ordem de baixa da hipoteca gravada à margem da matrícula no. 047, do RGI de Canarana/MT.

Em apertada síntese, verifica-se que a instituição financeira/agravada ajuizou a Execução de Título Extrajudicial, munida da Cédula Rural Pignoratícia no. 91/00577-9, em razão da inadimplência do agravante, visando o recebimento do valor de R$90.826,16 (noventa mil, oitocentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) [id. 19790988].

Para garantir a dívida foi hipotecado um imóvel sob a matrícula no. 047, pertencente ao executado/agravante, e devidamente registrado no CRI de Canarana/MT [id. 19790988].

Ocorre que, durante o processo, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, conforme sentença proferida no id. 19790989 e acordão confirmando a sentença [id. 19790989], inclusive, já transitado em julgado, conforme fl. 257.

Na fase de execução de sentença, o agravante afirma que continua na matrícula do imóvel a penhora realizada pela instituição financeira, por isso, não consegue vender o imóvel.

Em face disso, o agravante requereu ao Juízo a baixa da penhora na matrícula do imóvel em testilha [id. 19790990 – pág. 04 e 05], cujo pleito restou indeferido pelo MM. Juiz de 1o grau, nos seguintes termos, verbis:

“Vistos.

Trata-se de pedido de cancelamento da penhora sob a matrícula do imóvel n.o 047 (fls. 320/322; 324/327).

A parte executada alega que a presente execução fora extinta em razão da declaração da prescrição da pretensão executória, contudo o banco exequente não teria procedido com a baixa da penhora junto à matrícula do imóvel, mesmo após tratativas administrativas.

Decido.

De fato o título executivo está prescrito, conforme sentença proferida às fls. 209/213 e acordão confirmando a sentença às fls. 252/254 com trânsito em julgado à fl. 257.

Já em relação à extinção da hipoteca, é cediço que a hipoteca é uma garantia real que se vincula a própria obrigação principal, e não ao título representativo desta.

Vale dizer, a garantia hipotecária não se altera pelo fato do título estar prescrito, porquanto esta garantia, vinculada à obrigação principal, se extingue apenas com o pagamento e/ou extinção do débito garantido.

In casu, o decurso do prazo inconteste de 3 anos para a propositura da ação executiva, a contar do vencimento (Art. 60 do Decreto-Lei167/67 e Art. 70 do Decreto 57663/66), culminou com a perda da força executiva da Cédula Rural Pignoratícia em questão.

Dessa forma, inexistindo a extinção da obrigação principal, não há que se falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título cambial, uma vez que, como salientado, tal garantia se vincula àquela, e não a este.”
[id. 19790990 – pág.06 e 07].

Inconformado, o agravante defende que não agiu com o costumeiro acerto o Magistrado, uma vez que, reconhecida a prescrição da dívida, ocorre o desaparecimento da obrigação principal, logo, a manutenção da hipoteca é ilegal e abusiva.

O recurso não merece provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o título executivo que embasou a ação executiva foi declarado prescrito, o que foi reconhecido por sentença e confirmado por acórdão deste Tribunal.

Desse modo, o agravante requereu a baixa da garantia hipotecária na matrícula do imóvel, o que foi indeferido pelo Magistrado singular.

Como cediço, a hipoteca é uma garantia real que se vincula à própria obrigação principal, e não ao título representativo desta, ou seja, a garantia hipotecária não se altera pelo fato do título cambial estar prescrito, logo, esta garantia, vinculada à obrigação principal, se extingue apenas com o pagamento ou extinção do débito discutido nos autos, o que não se verifica na espécie.

Como bem exposto pelo togado singular na decisão agravada,
“[...] o decurso do prazo inconteste de 3 anos para a propositura da ação executiva, a contar do vencimento, culminou com a perda da força executiva da Cédula Rural Pignoratícia em questão, restando, no entanto, as vias ordinárias para a cobrança da dívida”
.

Logo, não há falar em extinção da garantia hipotecária em decorrência da prescrição do título cambial, uma vez que a garantia se vincula à obrigação principal, que, no caso, se traduz no pagamento do débito em questão.

A propósito, segue entendimento dos Tribunais Mineiro e do Rio Grande do Sul em caso totalmente análogo ao posto em mesa, assim ementados:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE GRAVAME. GARANTIA HIPOTECÁRIA DECORRENTE DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO CAMBIAL. INOCORRÊNCIA.

1. Não há falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título cambial, uma vez que a garantia se vincula a obrigação principal que, no caso, se traduz no pagamento do débito em questão.”
(TJMG – Apelação Cível. 1.0352.08.042843-1/001, Relator Des. Wagner Wilson, 16a Câmara Cível, julgamento em 24.08.2011)

“APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA HIPOTECA POR SUPOSTA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. DESCABIMENTO.

A existência de cláusula facultando ao credor em mútuo bancário, exigir vencimento antecipado da dívida é uma garantia renunciável que não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no contrato. Precedentes. Apelo Desprovido.”
(Apelação n. 70078853314, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/11/2018)

Pertinente registrar que este mesmo entendimento já foi manifestado por esta egrégia Corte de Justiça, em julgado proferido pela 4a Câmara Cível, de lavra do eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges, relator do RAC no. 42700/2011, julgado em 08/02/2012, que, embora antigo, se amolda perfeitamente ao caso concreto, segundo o qual
“[...]
Se a obrigação principal não foi completamente adimplida, subsistem os gravames hipotecários sobre os bens dados em garantia da dívida, nos termos do inciso I do art. 1.499 CC, o que afasta a declaração de prescrição da hipoteca prestada em Cédula de Produto Rural
, especialmente, se foi promovida Ação Monitória do Título, já convertida em execução”
.

Ainda, segue julgados mais recentes das Segunda e Quartas Câmaras deste Tribunal de Justiça proferidos em casos análogos, assim ementados,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA DECORRENTE DA PRESCRIÇÃO DA FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO DE CRÉDITO ONDE SE INSTRUMENTALIZOU A GARANTIA – DESCABIMENTO – SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo a extinção da obrigação principal, não há que se falar em extinção da hipoteca em decorrência da prescrição do título de crédito, visto que tal garantia real está vinculada àquela, e não ao seu título representativo.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0007858-33.2013.8.11.0006, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DA HIPOTECA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BAIXA DE CADASTRO INTERNO – NÃO EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO – QUESTÃO INTERNA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PREJUDICA A PARTE PERANTE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O artigo 300 do Código de Processo Civil, determina que, para o deferimento da tutela de urgência, antecipada ou não, deve ser demonstrada a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Mostra-se controvertida a própria existência de restrição interna da instituição financeira, mormente pelo fato do documento colacionado à id no 14363316, que, por sua vez, não explicita qualquer anotação de bloqueio de crédito em face do agravado. III – Ainda que houvesse qualquer anotação nesse sentido, não se mostra crível que o Juízo invada a esfera interna das instituições financeiras ou de qualquer atividade empresarial, a fim de impedir a análise interna do perfil de clientes.”
(N.U 1008575-70.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

Desse modo, não se verifica qualquer argumento capaz de sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, porquanto presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020